Tribunal: TJSP
Processo: 2070763-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – MEMÓRIA DE CÁLCULO – Decisão que acolheu impugnação e determinou a adequação dos cálculos exequendos – Apuração do 'quantum debeatur', que deve observância estrita ao título judicial – Acordo realizado nos autos da liquidação coletiva para definir a base de cálculo, devidamente homologado, que passa a integralizar o título judicial e

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA – MEMÓRIA DE CÁLCULO – Decisão que acolheu impugnação e determinou a adequação dos cálculos exequendos – Apuração do 'quantum debeatur', que deve observância estrita ao título judicial – Acordo realizado nos autos da liquidação coletiva para definir a base de cálculo, devidamente homologado, que passa a integralizar o título judicial e vincula em todos os seus termos todos os beneficiados pelo título – Definidas as verbas GTE, GAM e Gratificação Geral, foi afastada a possibilidade de inclusão outras quaisquer – Delimitação do cálculo à sentença exequenda, em deferência ao princípio da fidelidade do título – Correta a exclusão do cálculo das verbas nominadas "Piso Salarial" e "Prêmio de Valorização - QM", impondo o refazimento para adequação ao título executivo, nos termos parametrizados - Decisão mantida - Recurso desprovido.